Tribunal: TJMT
Processo: 1011159-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1011159-42.2020.8.11.0000
Recorrentes: CX CONSTRUÇÕES LTDA e GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES
Recorrida: EDIFÍCIO ELDORADO HILL
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA e GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme seguinte ementa (ID 67393459):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS - PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO AGRAVO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA APLICADO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 10% e 20% NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.
Mostra-se descabida a tese preliminar de que é cabível o recurso de apelação, pois, no caso, houve a declaração de ilegitimidade passiva “ad causam” do Requerido/Agravante quanto a um dos pedidos, prosseguindo-se o feito, o que descaracteriza o entendimento de decisão extintiva do processo; mas sim de decisão interlocutória.
Utilizando-se de uma interpretação sistêmica entre o artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, com vistas na continuidade do feito em relação aos demais pedidos, ao tempo de trâmite do feito em relação ao pedido em questão (dano moral), a complexidade da causa e, em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, eis que o dano moral não possui valor certo, considera-se viável a fixação da verba honorária advocatícia com base na fixação equitativa.
(AI n°1011159-42.2020.8.11.0000, Rel. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j em 23.11.2021)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no ID 105030460.
As partes recorrentes sustentaram em suas razões:
(i) Ofensa ao artigo 1022 incisos I e II do CPC, defendendo que houve omissão e contradição quanto a ponto crucial da controvérsia, pois a Corte não se manifestou quanto a aplicabilidade da regra geral prevista no artigo 85§2o ao fixar a verba de sucumbência a favor dos patronos da ora recorrente;
(ii) Violação aos artigos 5o inciso LV da Constituição Federal, bem como aos artigos 205, 355, 370, 935 e 937, todos do Código de Processo Civil, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o patrono da recorrente foi impedido de realizar sustentação oral, muito embora tenha enviado tempestivo e-mail solicitando a preferência na pauta.
(iii) Violação ao artigo 85§2o do CPC pois não é possível a aplicação da regra prevista no artigo 85§8o do CPC (arbitramento da verba sucumbencial por equidade) quando o valor da condenação ou o proveito econômico são certos. Nesta senda, defenderam que, havendo requerimento de condenação por danos morais na quantia exata de R$ 235.000,00, a sucumbência deve ser arbitrada dentre 10% a 20% deste valor, pois era o êxito requestado pela parte recorrida. Ademais, a regra da equidade só vigora quanto o valor da causa é ínfimo ou inestimável, o que não é o caso dos autos. Por fim, ressaltou que há dissidio jurisprudencial entre a decisão desta Corte e Julgados do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (ids. 109428472 e 112156997).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id 117135963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1046
Conforme relatado, as partes recorrentes alegaram que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com fulcro no artigo 85§2o do CPC, pois a causa não ostenta valor irrisório ou inestimável para legitimar a fixação por equidade, como entendeu o aresto recorrido.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se
Cumpra-se
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça